Tribunal: STJ
Processo: 0342909-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033797 - CE(2025/0342909-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO SILVA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: NATALIA GOMES DE SOUZA - CE039231
EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES - CE026709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO CRIIMINOSA.
CORPUS.

PROVA ILÍCITA. OPERAÇÃO SARATOGA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE
EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO ACOBERTADA PELA
COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado contra acórdão
habeas corpus
transitado em julgado, mantida a condenação do agravante às penas de 14 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 1.448 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da
e
o, § 2o, da

Lei no 11.343/2006
art. 2
Lei no 12.850/2013.
2. A Corte de origem não conheceu da revisão criminal, sob o fundamento de que a validade das interceptações
telefônicas utilizadas na condenação já havia sido analisada em recurso de apelação, não sendo possível a
admissão de pleito revisional fora das hipóteses legais do
do CPP e para o reexame de questões fáticas.
art. 621
3. A defesa busca a declaração de ilicitude de provas obtidas mediante acesso a dados de aparelhos celulares sem
autorização judicial, bem como de todas as provas derivadas, utilizadas na condenação do agravante oriunda da
"Operação Saratoga".
4. A defesa alegou a existência de "prova nova jurídica", consubstanciada em decisão proferida no HC 766.500/CE
por esta Corte, que reconheceu a ilicitude de parte de prova obtida na "Operação Saratoga" e determinou ao juiz de
primeiro grau a verificação da existência de provas independentes para subsidiar a condenação. Requereu a
extensão dos efeitos dessa decisão ao agravante, com a consequente anulação de sua condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a decisão do Tribunal estadual que não
conheceu da revisão criminal;
6. Se é possível a extensão dos efeitos da decisão proferida no HC
por esta Corte que reconheceu
766.500/CE
como ilícita a devassa no aparelho celular de terceiro - sem autorização judicial - que deu origem as investigações
inicias na denominada "Operação Saratoga" e determinou ao juiz de primeiro grau a verificação da existência de
prova independente para a manutenção do édito condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e provas já
apreciados na sentença e na instância revisora, sendo limitada às hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
8. A suposta "prova nova" apresentada pela defesa, consistente em decisões judiciais que reconheceram a nulidade
das provas obtidas na "Operação Saratoga", não possui caráter definitivo, pois está pendente de julgamento de
recursos perante instâncias superiores, não sendo vinculante.
9. A decisão proferida no HC
indicada como paradigma, não possui caráter definitivo, estando
766.500/CE,
pendente de recurso extraordinário, e foi limitada à declaração de nulidade de provas obtidas de um aparelho celular
específico, sem autorização judicial.
10. A condenação do agravante está acobertada pela coisa julgada, não sendo manifestamente contrária à
evidência dos autos, e não há indicação de novas provas que possam infirmar o édito condenatório.
Documento eletrônico VDA54725188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc0b54e2-7176-4ca7-8d6d-309a3368f0fe

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, LVI; CPP, arts. 157 e 621.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024; STJ,
918.622/SP,
AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.09.2024; STJ, HC
AREsp 2.655.954/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 06.12.2024.
766.500/CE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc0b54e2-7176-4ca7-8d6d-309a3368f0fe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033797 - CE (2025/0342909-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO SILVA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: NATALIA GOMES DE SOUZA - CE039231
EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES - CE026709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO CRIIMINOSA.
CORPUS.

PROVA ILÍCITA. OPERAÇÃO SARATOGA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE
EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO ACOBERTADA PELA
COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão transitado em julgado, mantida a condenação do agravante às penas de 14 anos, 4
meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.448 dias-multa, pela prática dos
crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da
e
o, § 2o, da
Lei no 11.343/2006
art. 2

Lei no 12.850/2013.
2. A Corte de origem não conheceu da revisão criminal, sob o fundamento de que a validade das
interceptações telefônicas utilizadas na condenação já havia sido analisada em recurso de apelação,
não sendo possível a admissão de pleito revisional fora das hipóteses legais do
do CPP e
art. 621
para o reexame de questões fáticas.
3. A defesa busca a declaração de ilicitude de provas obtidas mediante acesso a dados de aparelhos
celulares sem autorização judicial, bem como de todas as provas derivadas, utilizadas na
condenação do agravante oriunda da "Operação Saratoga".
Documento eletrônico VDA53966469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:56
Código de Controle do Documento: 59ac5edf-252e-4119-9067-a3016f9fe4fc

4. A defesa alegou a existência de "prova nova jurídica", consubstanciada em decisão proferida no
HC 766.500/CE por esta Corte, que reconheceu a ilicitude de parte de prova obtida na "Operação
Saratoga" e determinou ao juiz de primeiro grau a verificação da existência de provas
independentes para subsidiar a condenação. Requereu a extensão dos efeitos dessa decisão ao
agravante, com a consequente anulação de sua condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a decisão do Tribunal estadual que não
conheceu da revisão criminal;
6. Se é possível a extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 766.500/CE por esta Corte que
reconheceu como ilícita a devassa no aparelho celular de terceiro - sem autorização judicial - que
deu origem as investigações inicias na denominada "Operação Saratoga" e determinou ao juiz de
primeiro grau a verificação da existência de prova independente para a manutenção do édito
condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e
provas já apreciados na sentença e na instância revisora, sendo limitada às hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
8. A suposta "prova nova" apresentada pela defesa, consistente em decisões judiciais que
reconheceram a nulidade das provas obtidas na "Operação Saratoga", não possui caráter definitivo,
pois está pendente de julgamento de recursos perante instâncias superiores, não sendo vinculante.
9. A decisão proferida no HC 766.500/CE, indicada como paradigma, não possui caráter definitivo,
estando pendente de recurso extraordinário, e foi limitada à declaração de nulidade de provas
obtidas de um aparelho celular específico, sem autorização judicial.
10. A condenação do agravante está acobertada pela coisa julgada, não sendo manifestamente
contrária à evidência dos autos, e não há indicação de novas provas que possam infirmar o édito
condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e
provas já apreciados na sentença e na instância revisora, sendo limitada às hipóteses previstas no
2.
do Código de Processo Penal.
art. 621
Decisões judiciais pendentes de trânsito em julgado não
3.
possuem caráter definitivo e vinculante para embasar pedido revisional.
A condenação
Documento eletrônico VDA53966469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:56
Código de Controle do Documento: 59ac5edf-252e-4119-9067-a3016f9fe4fc

acobertada pela coisa julgada não pode ser desconstituída na ausência de novas provas que
infirmem o édito condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LVI; CPP, arts. 157 e 621.
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 918.622/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
16.09.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.655.954/MS,
julgado em 10.09.2024; STJ, HC 766.500/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em
06.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ ROBERTO SILVA BARBOSA
contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões, a defesa reafirma que: (i) o habeas corpus é cabível como ação autônoma
de impugnação e não há supressão de instância, pois a ilicitude das provas foi suscitada e
enfrentada na revisão criminal do TJCE, caracterizando pré-questionamento (fls. 451-452); (ii) há
“prova nova jurídica”, consubstanciada no HC 766.500/CE, julgado por esta Corte, de relatoria do
eminente Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, proferido em 06 de dezembro de 2024, que
reconheceu a ilicitude das provas da “Operação Saratoga”, impondo a superação de formalismos na
revisão criminal (fls. 453); (iii) as provas são manifestamente ilícitas, porque pautou-se
substancialmente em interceptações telefônicas e dados de celular obtidos sem ordem judicial,
contaminando toda a cadeia probatória, à luz do
o, LVI, da Constituição da República e do
art. 5
do CPP (fls. 454); (iv) há violação ao princípio da isonomia, devendo ser estendidos ao
art. 157
agravante os efeitos reconhecidos a corréus em situação idêntica, nos termos do
do CPP
art. 580
(fls. 455).
Requer a declaração de "ilicitude de todas as provas obtidas mediante acesso a dados
de aparelhos celulares sem prévia autorização judicial, bem como de todas as provas delas
derivadas (incluindo interceptações telefônicas e relatórios de inteligência) que fundamentaram a
condenação de JOSÉ ROBERTO SILVA BARBOSA na "Operação Saratoga"", bem como "o
desentranhamento e a inutilização de todas as provas ilícitas e suas derivadas dos autos do processo
no 0177862-49.2019.8.06.0001".
Às fls. 687/733, a defesa informa que o acórdão paradigma HC 766.500 foi julgado e
publicado por esta Corte, tendo sido a ordem concedida para declarar a nulidade das provas
Documento eletrônico VDA53966469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:56
Código de Controle do Documento: 59ac5edf-252e-4119-9067-a3016f9fe4fc

colhidas na "Operação Saratoga", em razão da invasão ilícita de dados de aparelhos celulares.
Insiste que seja dado tratamento isonômico ao agravante, anulando-se a sua condenação amparada
em prova ilícita também decorrente do mesmo procedimento investigatório denominado "Operação
Saratoga".
É o relatório.
VOTO
A defesa não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão
pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, o agravante foi condenado como incurso nas sanções dos artigos
33, caput, e 35 da
e 2o, § 2o,
à pena de 14 anos, 4 meses e 7 dias
Lei 11.343/2006
Lei 12.850/2013,
de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.448 dias-multa.
A Corte de origem não conheceu da revisão criminal, na qual se buscava a absolvição
do réu - em razão da suposta ilicitude das interceptações telefônicas obtidas na denominada
"Operação Saratoga" - no seguintes termos:

"O pleito do revisionante na presente ação consiste em reconhecimento de nulidade da
prova e consequente absolvição, para tanto alega que em julgamento de recursos
posteriores, este Tribunal reconheceu a ilegalidade da 'Operação Saratoga' e
consequente nulidade da prova. Em detida consulta aos autos e ao sistema processual
eletrônico, constata-se que o pleito formulado nesta revisão criminal - de
reconhecimento da nulidade da prova, já foi submetido a recurso de apelação (Processo
0177862-49.2019.8.06.0001), sob relatoria da Excelentíssima Desembargadora Ângela
Teresa Gondim Carneiro Chaves, a qual não conheceu da nulidade aventada. [...] Por
outro lado, a alegada prova nova consistente em decisões posteriores nas apelações no
0050397-91.2018.8.06.0001, julgada pela 1a Câmara Criminal do TJCE em 25 de
setembro de 2024 e no julgamento da apelação no 0023344-33.2021.8.06.0001,
proferido pela 3a Câmara Criminal do TJCE em 13 de maio de 2025, nas quais este
Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da prova obtida nas interceptações realizada
na 'Operação Saratoga', não se apresenta suficiente para embasar a presente ação
desconstitutiva e infirmar a condenação. Primeiramente há que se dizer que referidas
decisão não transitaram em julgado, pois o Ministério Público impetrou Recurso
Especial, estando o primeiro recurso pendente de julgamento perante o Superior
Tribunal de Justiça, enquanto o segundo se encontra em fase de instrução perante a
Vice Presidência desta Corte de Justiça. Portanto, não se trata de entendimento unânime
ou vinculante, e a reanálise da questão redundaria em reapreciação de matéria já
debatida. [...] Assim, verifica-se tão somente o inconformismo com a condenação que
lhe foi imposta pelos crimes de integrar organização criminosa armada, tráfico de
drogas e associação para o tráfico. Como cediço, a revisão criminal consiste em um
Documento eletrônico VDA53966469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:56
Código de Controle do Documento: 59ac5edf-252e-4119-9067-a3016f9fe4fc

instrumento autônomo de impugnação de sentença penal condenatória ou absolutória
imprópria prevista pela legislação infraconstitucional, que visa a excepcional
desconstituição da coisa julgada em favor do condenado, em homenagem aos princípios
de justiça material e da inadmissão do erro judiciário, cujo dever de indenizar pelo
Estado está previsto no inc. LXXV, do o,
da Constituição Federal. Por ser uma
art. 5.
medida excepcional, as hipóteses de cabimento da revisão criminal são limitadíssimas,
somente aquelas previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, cuja
interpretação deve ser restritiva, de modo a não transformar o extraordinário em
ordinário e banalizar a garantia da coisa julgada. Ressalte-se que, como a própria
nomenclatura sugere, a revisão criminal é justamente para rever matéria já vista.
Todavia, não significa que possa ser revista repetidas vezes, sem critérios mínimos de
razoabilidade e legalidade, banalizando a intangibilidade da coisa julgada, salvo em
casos excepcionalíssimos, conforme o taxativo rol do
do CPP, acima transcrito,
art. 621
o que não se afigura no presente caso." (e-STJ, fls. 18-24)

De início, cumpre anotar que a tese defensiva de invalidade da condenação do
agravante porque amparada em interceptações telefônicas ilícitas - conforme reconhecido pela
Corte estadual em processos decorrentes da mesma operação policial "Saratoga", Apelações n.
0050397- 91.2018.8.06.0001 e 0023344-33.2021.8.06.0001 - não foi objeto de exame no acórdão
impugnado, o que impede o enfrentamento do tema diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena
de indevida supressão de um grau de jurisdição.
Ademais, a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte e
não merece reparo.
Como se verifica, o Tribunal de origem não conheceu da ação revisional sob o
argumento de que a validade da interceptações telefônicas utilizadas na condenação já foi
exaustivamente analisada no apelo defensivo, não sendo possível a admissão de pleito revisional
fora das hipótese legais do
do CPP e para o reexame de questões fáticas.
art. 621
Pontuou que a suposta denominada "prova nova" indicada pela defesa para subsidiar o
pedido revisional, as apelações nos quais os réus foram absolvidos pela declaração da invalidade
da prova oriunda da mesma Operação Saratoga, não se qualificam como tal, uma vez que os
referidos julgados estão em fase recursal, portanto, são desprovidos de definitividade e força
vinculante.
De fato, a revisão criminal não deve ser utilizada como uma segunda apelação para
reexaminar fatos e provas, exaustivamente já apreciados na sentença e na própria instância
revisora. Logo, não sendo manifestamente contrária a evidência dos autos a condenação do réu e
ausente indicação de novas provas para infirmar o édito condenatório (art. 621 do CPP), deve ser
mantida a condenação amparada em prova suficiente das práticas criminosas e acobertada pelo
Documento eletrônico VDA53966469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:56
Código de Controle do Documento: 59ac5edf-252e-4119-9067-a3016f9fe4fc

manto da coisa julgada (AgRg no HC n. 918.622/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em DJe de
AgRg no
relator Ministro
16/9/2024;
AREsp n. 2.655.954/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
18/9/2024)
Por fim, quanto ao pedido para que seja conferido tratamento isonômico ao agravante,
em razão do decido no HC 766.500/CE, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti, melhor sorte
não assiste à defesa.
Primeiramente, observa-se que a decisão proferida por esta Corte - que reconheceu
como ilegal parte de prova colhida na Operação Saratoga - não foi unânime e ainda não tem
diante da interposição de Recurso Extraordinário. Ademais, a ordem foi
caráter de definitividade,
concedida em parte tão somente para declarar a invalidade das prova obtidas do aparelho celular
de Antônio Gleidson Gomes do Nascimento, conhecido como “Pirata”, cujo acesso entendeu-se
ilegal porque feito sem autorização judicial, sendo determinado, ainda, ao juiz de primeiro grau
verificar a existência de provas dependentes e suficientes que justifique eventual manutenção
da condenação.
Logo, não tendo caráter definitivo a decisão desta Corte indicada como paradigma,
mostra-se prematuro o exame do pedido de extensão, notadamente porque a condenação está
acobertada pela coisa julgada e o tema trazido pela defesa - a validade de acesso à agenda e aos
dados de celular Antônio Gleidson Gomes do Nascimento da qual teria decorrido toda a "Operação
Saratoga" - não foi enfrentada no acórdão impugnado, o que impediria esta Corte de se manifestar
sobre o ponto, em relação a ação penal originária dessa Revisão Criminal em apreço. Nesse
contexto, não se identifica manifesta ilegalidade a autorizar o conhecimento deste habeas corpus
impetrado contra acórdão transitada em julgado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53966469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:56
Código de Controle do Documento: 59ac5edf-252e-4119-9067-a3016f9fe4fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.797 / CE
Número Registro: 2025/0342909-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01778624920198060001 06254455520258060000 1778624920198060001 6254455520258060000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES
ADVOGADOS : NATALIA GOMES DE SOUZA - CE039231
EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES - CE026709
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: JOSE ROBERTO SILVA BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: ANTONIO MACIO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE FERNANDES DUARTE
CORRÉU
: RAQUEL SOARES DA SILVA
CORRÉU
: MARIO GLEISSON SILVA DA COSTA
CORRÉU
: JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO PATRIK ALENCAR AMARAL
CORRÉU
: FRANCISCO JARBAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FERNANDES
CORRÉU
: FRANCISCA JADNA DA SILVA SOARES
CORRÉU
: FRANCISCO EDVANDO SILVA SOUZA
CORRÉU
: BRUNO DE CASTRO MENEZES
CORRÉU
: GERALDO TORRES BANDEIRA NETO
Documento eletrônico VDA54472321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: 995684c7-9602-42c3-8b31-53e3bd35ac81

CORRÉU
: MARCELO EMIDIO DE SOUSA
CORRÉU
: ANTONIO DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA
CORRÉU
: ALANE KESSIA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE MANUEL GOMES LEONARDO
CORRÉU
: FRANCISCO WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA
CORRÉU
: ANTONIO DIEGO DA SILVA DE SOUSA
CORRÉU
: ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: JUNIOR RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCA CLEONEIDE DA SILVA
CORRÉU
: FABIANO JERONIMO PEREIRA
CORRÉU
: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
CORRÉU
: THIAGO SOUZA RODRIGUES
CORRÉU
: JULIO CESAR DA SILVA PESSOA
CORRÉU
: MARIA IDEVANY ALMEIDA PINTO
CORRÉU
: BEATRIZ BARBOSA DE MESQUITA
CORRÉU
: MAURICIO MONTEIRO DE SOUSA
CORRÉU
: ORLANDO MIRANDA DE ANDRADE JÚNIOR
CORRÉU
: CLEYTON MELO CRUZ
CORRÉU
: ANTONIO ALDEMIR DA SILVA
CORRÉU
: JOSE LUCIANO EVANGELISTA CASUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO SILVA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS : NATALIA GOMES DE SOUZA - CE039231
EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES - CE026709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: 995684c7-9602-42c3-8b31-53e3bd35ac81

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: 995684c7-9602-42c3-8b31-53e3bd35ac81